Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721867-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0711025-74.2022.8.07.0018, em que contende com INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que a parte autora pretendia a suspensão da interdição parcial do auto de infração ou, subsidiariamente, o direito de exercer sua atividade principal de bar/restaurante, sem música ao vivo, até o deslinde da presente ação, haja vista, que o fechamento total do estabelecimento acarreta danos irreparáveis ao comércio (ID 129843769): “A circunstância da existência de impugnação judicial e administrativa à autuação precedente não suspende os efeitos da mesma autuação, mormente quando não acolhida a impugnação anterior. A mesma circunstância denota claramente a condição de reincidente da parte autora na prática da infração ambiental sancionada. Os direitos devem ser exercidos nos seus estritos limites legais, sendo que o abuso no exercício do direito atrai a sanção jurídica. Ainda que licenciada para exercer o comércio com oferta de música, a empresa deve respeitar os limites legais de emissões sonoras, as quais valem também para áreas comerciais e industriais, e não apenas para áreas residenciais. Se a oferta de música tem que ser prestada em limites elevados, como parece ser o caso da autora, cabe à empresa providenciar isolamento acústico adequado. A lei não exige, para a validade da diligência de verificação da infração ambiental, a participação de representante da empresa, até mesmo porque seria óbvio que, sabendo da fiscalização, o infrator evitaria, apenas no momento da aferição, a continuidade da conduta poluente. A incompreensão sobre o nome da autoridade responsável pela autuação não prejudica a compreensão acerca da motivação, finalidade e objeto do ato, e não representa defeito formal relevante, mas mera irregularidade, mormente quando se recorda que o paradigma vigente é o do formalismo ético ou valorativo, que repudia o culto à formalidades ocas e sem qualquer repercussão relevante sobre a compreensão do ato. Com efeito, não se enxerga em quê a incompreensão sobre o nome do agente autuador tenha prejudicado a compreensão sobre o conteúdo do ato ou mesmo prejudicado, de qualquer forma, o exercício do direito de defesa pelo infrator. O fato é que o ato administrativo impugnado afigura-se válido e eficaz, condizente com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, o que o torna imune à intervenção judicial, que deve sempre limitar-se ao estrito controle de legalidade. Por conseguinte, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta nos autos. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que está patente a reincidência da empresa autora na violação da lei, e sua resistência em providenciar o necessário isolamento acústico ou observar os limites legais de emissões sonoras, de forma a conter as externalidades negativas geradoras da poluição. É evidente que mesmo que se levante a interdição para o funcionamento apenas do serviço de restaurante e bar, a empresa voltará a reincidir na violação da lei, posto que já deixou deveras clara sua resistência em respeitá-la. Nestas circunstâncias, mesmo a concessão da tutela parcial postulada atrairia o perigo de vulnerar a autoridade de ato administrativo legítimo, ao mesmo tempo em que outorgaria condições de possibilidade para a reincidência em conduta poluente já reiteradamente sancionada. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em debate. Cite-se para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em seu recurso, a agravante pede que seja deferida a tutela de urgência recursal determinando, por sequela, a suspensão imediata da interdição total de seu estabelecimento, até o trânsito em julgado do procedido de origem. Subsidiariamente, que seja alterado para interdição parcial, a fim de que a agravante realize a abertura e funcione com atenção a sua atividade principal. Sustenta que a interdição total ocorrerá de forma desproporcional, vez que, conforme faz-se prova anexa, a última autuação ocorrerá de forma distinta a esta mencionada, não podendo ser confundido o objeto daquela com a presente demanda. Afirma que, é importante destacar o fato que a interdição total inviabiliza tanto a realização de qualquer serviço de adequação e medição dos mesmos, quanto o levantamento financeiro de recursos para custeio de adequações. Argumenta que inviabilizar a função social da propriedade e da empresa agravante, levando-a ao colapso econômico-financeiro, gerará efeitos irreparáveis em desfavor dos credores do estabelecimento, bem como na vida pessoal dos colaboradores, prestadores de serviços e dos próprios sócios da empresa recorrente, em especial ponderando que todos estes já foram castigados pelos efeitos da pandemia da COVID-19. Além disto, viola não apenas o princípio do devido processo legal, mas também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a atividade musical sequer é a atividade principal do estabelecimento, podendo exercer atividade sem a utilização de música ao-vivo. Afirma que a interdição total viola o princípio da proporcionalidade, porquanto a autuação levou em conta apenas o ambiente externo, deste não decotou o som natural da via, que é bastante movimentada por toda sorte de veículos, inclusive ônibus e caminhões – haja vista parada de passageiros próxima e posto de gasolina logo à frente do estabelecimento. Além disto, destaca que há outros comércios no local, não sendo possível mensurar especificamente a emissão de som que cada um deles, que se tratam de estabelecimentos de construção germinada. Ou seja, estes comércios que também veiculam músicas, que funcionam no mesmo horário noturno que a ora defendente e que estão localizados frente à mesma via que naturalmente emite alto som de veículos, cooperam para a emissão sonora daquela localidade. Sustenta que, no caso dos autos, a fim de evitar medida de punição antecipada e desarrazoada com eventual falência da empresa autuada, é possível redimensionar a aplicação da penalidade de interdição total do estabelecimento comercial mediante a exigência de contracautela (art. 300, § 1o, do CPC). Assevera que a probabilidade do direito, resta demonstrada pelos fatos e fundamentos, os quais, demonstram que a administração pública no ato fiscalizatório em questão fugiu das diretrizes norteadoras, juntamente com o risco ao resultado útil do processo. Sendo nítida configuração de consequências irreparáveis, com a paralisação das atividades empresariais da agravante, por si só, a necessária intervenção jurisdicional em caráter liminar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 36918059 e 36918060). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, a agravante ajuizou ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência (suspensão de auto de infração e interdição parcial), na qual formulou pedido de tutela de urgência em que o autor pretendia a suspensão da interdição parcial do auto de infração ou, subsidiariamente, o direito de exercer sua atividade principal de bar/restaurante, sem música ao vivo, até o deslinde da presente ação, haja vista, que o fechamento total do estabelecimento acarreta danos irreparáveis ao comércio. No caso dos autos, é possível verificar que o mesmo estabelecimento foi autuado pela primeira vez em 18/8/2021 (Auto de Infração no 04453), tendo sido aplicada multa de R$ 5.000,00, bem como houve “Interdição parcial, fica proibida a execução de som mecânico ou ao vivo no estabelecimento”. A descrição da infração ressalta (ID 104787971 - Pág. 22): “Perturbar o sossego e o bem estar da população por meio de emissão sonora acima dos limites legais permitidos em área mista predominantemente residencial. No dia 13/8/2021, durante o período diurno foi constatada a emissão de ruídos provenientes público de atividade do 17 Espanhola na intensidade de 65,5 db, ou seja, acima do limite de 55db estabelecido em lei e acima do ruído residencial de 55,1db.” A segunda autuação (Auto de Infração n.o 09290) ocorreu em 30/6/2022, conforme ID129823033 houve a “interdição total do estabelecimento até regularização” e foi aplicada multa de R$ 12.000,00. Consta no auto a descrição da infração como: “Emitir ruídos acima dos limites estabelecidos em lei, com medição no dia 23/06/2022, às 22h07m, em área mista com vocação comercial cujo limite tolerado é de 60db diurno e 55db noturno, a medição leq ficou em 72,6db causado pelo som no estabelecimento em que foi flagrado a execução de música ao vivo, em ambiente aberto, sem isolamento acústico. Demais informações estão à disposição do autuado na sede do IBRAM”. Segundo os autos de infração, foram infringidos os artigos 2o e 14o da Lei Distrital n.o 4.092/2008: “Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. [...] Art. 14. Os ambientes internos de quaisquer estabelecimentos, exceto os de natureza religiosa, no caso de atividades sonoras potencialmente poluidoras, devem receber tratamento acústico nas instalações físicas locais para que possam atender aos limites de pressão sonora estabelecidos nesta Lei”. (Expressão declarada inconstitucional pela ADI 15645 de 06/02/2009) Com isto, a penalidade aplicada à parte agravante foi a prevista no art. 16, inciso II e III, da Lei Distrital n.o 4092/2008, que dispõem: “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: I – advertência por escrito, na qual deverá ser estabelecido prazo para o tratamento acústico, quando for o caso; II – multa; III – embargo de obra ou atividade; IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; V – apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; VI – suspensão parcial ou total de atividades poluidoras; VII – intervenção em estabelecimento; VIII – cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento; IX – restritivas de direitos. § 1o Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. § 2o A advertência poderá ser aplicada com fixação do prazo para que seja regularizada a situação, sob pena de punição mais grave. § 3o A multa será aplicada sempre que o infrator, por negligência ou dolo: I – após ter sido autuado, praticar novamente a infração e deixar de cumprir as exigências técnicas no prazo estabelecido pelo órgão fiscalizador; II – opuser embaraço à ação fiscalizadora. § 4o A apreensão referida no inciso V do caput obedecerá ao disposto em regulamentação específica. § 5o As sanções indicadas nos incisos IV e VII do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares. § 6o A intervenção ocorrerá sempre que o estabelecimento estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a autorização concedida. § 7o As sanções restritivas de direito são: I – suspensão de registro, licença ou autorização; II – cancelamento de registro, licença ou autorização; III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; V – proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até três anos.” No caso dos autos, a parte agravante reiterou uma prática vedada pela administração pública e acabou tendo o seu estabelecimento interditado até regularização da situação. Verifica-se, portanto, que a atuação do IBRAM se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia. Os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade. Entre os efeitos dessa presunção relativa estão a autoexecutoriedade, que permite a imediata atuação da Administração, cabendo a quem reclamar fazer prova da efetiva ilegalidade. Cumpre ressaltar que é vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à implementação de políticas públicas, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator